Tribunal: STF
Processo: ARE 1556630
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. Pretensão ao recebimento de reajuste de sua complementação de aposentadoria com base nos salários atuais da CPTM, com as devidas repercussões e reflexos, bem como o pagamento das diferenças e de seus reflexos. R. sentença que reconheceu prescrição do fundo do direito mas também apreciou a questão de mérito, propriamente dito, reputando improcedente a pretensão autoral. Prescrição de fundo de direito. Inocorrência. Direito à revisão possível em conformidade com o decidido no REsp nº 1.520.867/SP, sendo o caso de incidência tão somente de prescrição quinquenal. Pleito de recebimento de diferenças de complementação do benefício de aposentadoria. Descabido acolher a equiparação dos antigos servidores da FEPASA com os ativos da CPTM. Novo entendimento da Seção de Direito Público, conforme esposado na assunção de competência nos autos da apelação nº 0011350-37.2012.8.26.0269. Descabimento. Inteligência dos arts. 1º e 2º, §1º e 2º da Lei Estadual nº 9.342/1996, protocolo firmado em 29.03.1996 entre a extinta FEPASA e a CPTM e art. 3º, §1º da Lei Estadual nº 9.343/1996. Precedentes desta E. Corte. Impossibilidade de aplicação do Enunciado nº 10 da Seção de Direito Público. Matéria também decidida nos autos de Assunção de Competência pela Colenda Turma Especial, nos autos do Processo n. 0011350-37.2012.8.26.0269, em julgamento realizado em 27.11.2015. Pretensão de revisão da tese definida na Assunção de Competência na Apelação nº 0011350-37.2012.8.26.0269 Revisão é medida excepcional cuja necessidade não foi demonstrada no caso dos autos. Precedentes. R. sentença de improcedência mantida. Verba honorária - Majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15. Inocorrência. Não obstante não ter havido alteração do sentido do julgamento, correto o apelante quanto à sua insurgência ao reconhecimento da prescrição do fundo do direito. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 7º XXVI; e 40, § 8º (com a redação da EC 41/03), da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Decreto nº 35.530/1959 (Estatuto dos Ferroviários do Estado de São Paulo), vigente antes do advento da Constituição Federal, em seu art. 193, preceitua que: “Ao servidor aposentado de acordo com o disposto no artigo anterior, é assegurado o aumento dos seus proventos no caso e majoração geral dos salários dos ativos de categoria e funções iguais às que respectivamente pertencia, bem como no caso de aumento de salários concedidos sob a forma de promoções que abranjam uma ou mais categorias de servidores do serviço ou repartição”.



    Desse modo, em princípio, o autor faria jus ao recebimento das diferenças de complementação de aposentadoria ou pensão pretendida.



    No entanto, a Lei Estadual nº 9.342/1996 autorizou a cisão parcial do patrimônio da FEPASA em favor da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, apenas no que se limita ao Sistema de Transporte Metropolitano da Grande São Paulo e ao Trem IntraMetropolitano - TIM, de Santos e São Vicente, tendo preceituado que:



    (...)



    No Protocolo firmado em 29.03.1996 entre a extinta FEPASA e a CPTM, consta que:



    “9. Os recursos humanos pertencentes ao quadro de pessoal da FEPASA e alocados na exploração dos serviços de transporte ferroviário do Sistema de Transporte Metropolitano, da Região Metropolitana de São Paulo, e do Trem Intra-Metropolitano - TIM, de Santos e São Vicente, relacionados no Anexo VI do item 12 deste instrumento, serão absorvidos pela CPTM, excetuados os empregados que fazem jus a complementação de proventos e aposentadoria, nos termos da legislação estadual específica, os quais continuarão vinculados à FEPASA”.(grifei)



    (....)



    No caso em tela, o que se extrai dos demonstrativos de pagamentos acostados às fls. 21/22 é que o servidor em questão não laborava na Região Metropolitana da Grande São Paulo ou na Região de Santos e São Vicente, mas sim em Botucatu, presumindo-se, portanto, que não fazia ou faz parte do quadro de pessoal da extinta FEPASA que foi absorvida pela CPTM.



    Além disso, ficou consignado no Protocolo acima referido que somente seriam absorvidos pela CPTM os funcionários vinculados ao Sistema de Transporte Metropolitano da Grande São Paulo e ao TIM- Trem Intra-Metropolitano de Santos e São Vicente, desde que esses funcionários não fizessem jus à complementação de proventos e aposentadoria, o que também não é o caso dos autos.



    Ainda como bem considerou o Exmo. Des. Borelli Thomaz, Relator do v. acórdão proferido nos autos da Apelação nº 0036912-80.2013.8.26.0053 (j. 14.10.2015), “com a devida vênia, só por grande esforço é possível concluir-se que o pessoal da FEPASA esteja de alguma forma ligado ao pessoal da CPTM, mesmo porque breve pesquisa em tribunais, mormente naqueles de jurisdição trabalhista, mostra a autonomia e a independência do sindicato patrocinador dos direitos do pessoal da FEPASA em relação ao representante do pessoal da CPTM”.



    Dessa feita, conceder a aplicação da regra de equiparação constitucional pleiteado pelo autor (art. 40, §8º da CF/88) resultaria em concessão de benefício em dobro, uma vez que o funcionário receberia os reajustes acordados pelo respectivo Sindicato e também os reajustes concedidos pela CPTM.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente